Tribunal: TCU
Processo: 045.316/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente à inexecução parcial de contrato de repasse para obras de infraestrutura urbana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, referente à inexecução parcial do Contrato de Repasse 0242966-81/2007 (Siafi 612612) , firmado entre o Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, e a Prefeitura Municipal de Orizona/GO, tendo por objeto ações de infraestrutura urbana; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Itamar Dias Teixeira, Felipe Antônio Dias e Joaquim Augusto Marçal, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir a responsabilidade de Rodrigo Dantas Machado e da Engevia Engenharia Ltda. no processo; 9.3. notificar a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Orizona/GO.